Tribunal: TJSP
Processo: 2119240-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Cobrança de parcela após quitação de contrato de empréstimo. Tutela deferida para cessarem os descontos sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 10.000,00. Agravo de instrumento. Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que estão presentes. Risco de dano irreparável diante da natureza alimentar da verba. Multa cominatória. Possibilidade.

Ementa:

Ação de indenização por dano moral. Cobrança de parcela após quitação de contrato de empréstimo. Tutela deferida para cessarem os descontos sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 10.000,00. Agravo de instrumento. Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que estão presentes. Risco de dano irreparável diante da natureza alimentar da verba. Multa cominatória. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.